Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-39.2020.8.14.0128
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800386-39.2020.8.14.0128

APELANTE: ENA LUZIA SILVA GATO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO/OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800386-39.2020.8.14.0128

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento

Embargante: Ena Luzia Silva Gato

Embargado: Município de Terra Santa

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ENA LUZIA SILVA GATO, contra acórdão nº 10478307, proferido pela Turma julgadora, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10632783), a embargante salienta que o acórdão é omisso e obscuro.

Sustenta que o acórdão embargado não enfrentou o mérito do fundamento invocado, assim como, não rechaçou a identidade da farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, carreada no item 3.1 da Apelação, que versa sobre a “CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA NA LEI 113 DE 27 DE JUNHO DE 2011”.

Assevera que o Acórdão recorrido não enfrentou o mérito dos títulos “3.3” e “3.4”, da apelação, segundo os quais, a embargante demonstrou que não houve devido processo legal na supressão administrativa da progressão da Embargante.

Aponta obscuridade do acórdão, aduzindo que não ficou claro no julgado, de que forma a embargante mudou de cargo, uma vez que a recorrente não teve alteração de atribuições ou natureza do cargo, pois, continuou a lecionar com as mesmas turmas de mesmo nível educacional, mantendo assim todas as características do Cargo de Professor já ocupado.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Ainda que devidamente intimado, o Município de Terra Santa não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme certificado no ID 11023837.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

A Embargante aduz que há omissão a ser suprida, visto que o acórdão embargado não enfrentou o mérito do fundamento da qual trata sobre a “
constitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na Lei 113 de 27 de junho de 2011”.
Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada no aresto. Vejamos:

“A lei revogada 113/2011 previa que
“
A progressão dos profissionais da Área do Magistério dar-se-á através da promoção: a) do nível 1 para o nível 2 em função da aquisição, em caráter oficial, do Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena para o Magistério da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e Licenciatura Plena nas áreas específicas do currículo para docência dos anos finais do Ensino Fundamental ou outras graduações relacionadas às áreas do conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação educacional vigente no país.
”

Todavia, em agosto de 2019, fora sancionada a Lei 269/2019, a qual dispõe sobre a “readequação do Plano de Cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da Educação pública, e, portanto, revogou a lei 113/2011.

A Lei 269/2019, ao dispor sobre a promoção funcional dos profissionais dos magistérios,
vedou
a progressão vertical do Nível I para o Nível II da carreira do magistério, conferindo efeito retroativo, na medida em que, a partir de Janeiro de 2020, readequou o salário da Autora para o nível 1 da Carreira, e acrescentou ao seu salário gratificação progressiva, prevista no art. 30, da nova lei, supra transcrito, no percentual de 30% sobre o salário base, retornando-a ao status de “cargo: 0056 – PROFESSOR NÍVEL MÉDIO”.

(...)

Sobre a matéria, a súmula vinculante 47 do STF, dispõe ser
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
(...)”

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

Sustenta, ainda, a ocorrência de obscuridade, asseverando que a embargante não mudou de cargo quando auferiu sua progressão, pois não teve alteração de atribuições ou natureza do cargo, uma vez que manteve todas as características do Cargo de Professor já ocupado. Desse modo, aduz que não ficou claro no acórdão embargado,
de que forma o caso concreto trata de ascensão entre cargos, mas não de progressão funcional na carreira dentro do mesmo cargo.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado. Vejamos:

“(...)
A vaga pela qual a apelante foi aprovada ao prestar o concurso público, possuía como requisito essencial a escolaridade Magistério para o cargo de
Nível Médio
.

Quando já exercia o cargo de nível médio, a servidora adquiriu graduação em Curso Superior.
Todavia, como a mesma não concorreu para a vaga de concurso público para o cargo de profissional com habilitação específica de Curso Superior ou Licenciatura Plena,
a mesma não pode acessar novo cargo que é distinto em condições de ingresso, natureza, atribuições, complexidade e nível, sem prestar novo concurso público. (...)”

Desse modo, ficou exaustivamente demonstrado que a embargante prestou concurso público para cargo que exigia como escolaridade
nível médio,
conforme verificado na portaria de nomeação Nº 130/2008, constante no id 8199449. Entretanto, recebeu “progressão” para o cargo “0120 – Professor
Nível Superior
”, após adquirir Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, situação
VEDADA
pelo art. 37, II, da Constituição Federal,
uma vez que não prestou concurso público para ocupar cargo que exige nível superior.

À vista disso, a Lei Municipal nº 269/2019 foi promulgada, revogando a Lei nº 113/2011, a qual contrariava a Constituição Federal, possibilitando, assim, que a Administração corrigisse o vício acima exposto.

Diante disso, não há que se falar em obscuridade.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou obscuridade, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 03/10/2022